Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. REQUISITOS. CUMPRIDOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem não reconheceu a validade da cédula de crédito bancário como título executivo, tendo determinado a conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de extinção do processo.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o documento de contratação de crédito que instrui os autos constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC.
3. A cédula de crédito bancário possui eficácia executiva, conforme dispõem os dispositivos da Lei 10.931/04, e confirmado no tema repetitivo 576 do STJ. 3.1. O Autor logrou êxito em comprovar os requisitos essenciais para a configuração do título para instruir a ação executiva.
4. O § 4o do Art. 784 do CPC dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” 4.1 O art. 10, §2o da MP no 2.200-2/2001 admite como válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
5. É válida a ação executiva fundada em contrato eletrônico de capital de giro em favor do Agravado, assinado pelas partes por meio da utilização de senha ou token nos canais digitais ou caixa eletrônico, com geração de código de autenticação para verificação. 5.1. Não cabe ao Juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a validade do título executivo extrajudicial.